Tribunal: TJMT
Processo: 1021264-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, c/c artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de CÉLIO MORANTE BESERRA, que nos autos da ação penal no 0001885-45.2019.8.11.0020 (Cód. 105485) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT, aqui apontada como coatora.
Colhe-se destes autos, que o paciente foi denunciado no art. 121, §2o, I [mediante paga] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal.
Aduz, que após a concessão de habeas corpus precedente [no.1017603-28.2019.8.11.0000] com imposição de cautelares diversas, o paciente teve sua prisão preventiva decretada novamente, sendo revogado o sobredito decisum, haja vista que foi denunciado por novo delito nos autos da ação penal no. 1003572-23.2021.8.11.0003, que tramitou pela 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.
Todavia, argumenta que foi revogada a prisão anteriormente decretada com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, com a fixação de cautelares diversas e, dentre estas, a imposição do uso permanente da tornozeleira eletrônica ao beneficiário.
Cinge-se a impetração, acerca do pedido de retirada do dispositivo eletrônico constante da sobredita decisão, consistente no monitoramento eletrônico.
Sobreleva o impetrante, que postulou perante o juízo singular pela retirada do dispositivo e, nesta oportunidade, informa que: “não existem provas acerca da autoria delitiva que relacione o paciente aos fatos, conforme já consignado pelo i. Magistrado que preside o feito, no entanto este requerimento não foi analisado pelo r. Juízo.” (Sic.)
Consigna, que já está utilizando a tornozeleira desde 20.08.2021, quando foi colocado em liberdade e vem cumprindo com todas as medidas cautelares aplicadas.
Ressalta também, que: “as especificidades deste caso concreto revelam a desnecessidade e a inadequação, nesse momento, da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente.”(Sic.)
Requer, a concessão da ordem liminarmente, inclusive, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Juntou documentos (Id. 110739966 a 110739969, 110739971, 110739972, 110739974, 110739976 a 110739978, 110739980 a 110739987, 110739990 a 110739995)
É o Relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de CÉLIO MORANTE BESERRA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível no teor da impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Nesta linha intelectiva, tenho que o exame da pretensão de retirada da tornozeleira eletrônica aparentemente submetida à apreciação do Juízo de 1o Grau de jurisdição e sem qualquer manifestação por parte deste, conforme noticiado pelo impetrante, caracteriza ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Razão pela qual, a pretensão almejada in limine, sem ao menos ouvir o Juízo singular, caracteriza supressão de instância.
Destarte, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações necessárias para a análise das teses levantadas, devendo a autoridade coatora apresentar quaisquer considerações de caráter jurídico indispensáveis para a compreensão do tema, tudo com observância, inclusive, das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.